Tribunal: TJPA
Processo: 0807525-49.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807525-49.2019.8.14.0040
APELANTE: EVA DE SOUSA PEDROSA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLÉSTIA GRAVE. SENTENÇA REFORMADA.

1-
De acordo com o laudo médico constante nos autos, mostra-se que a paciente é idosa, portadora de fibromialgia e sofre de constantes dores nos músculos e nos ossos (Num. 2842503 – Pág. 3).

2-
Sendo assim, necessita de acompanhamento com reumatologista, pois ainda declara ser pobre no sentido da lei, não tendo condições de arcar com os custos do tratamento necessário para a sua saúde.

3-
Dessa forma, diferente do juízo de piso, entendo sim, que a recorrente demonstrou estar numa situação que merece a tutela do estado, isto é, deve-se compelir os Entes Públicos em questão a arcar com o necessário tratamento médico.

4-
Até porque, com isso estamos protegendo o direito a saúde, direito este que é um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

5-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida

6-
Portanto, resta patente a obrigação dos Entes Públicos em disponibilizar o tratamento de saúde, devendo a sentença ser reformada, para fins de tal intento.

7- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EVA DE SOUSA PEDROSA
, devidamente assistida nos autos por Defensor Público nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (Num. 2842568 - Pág. 1 e 2) que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0807525-49.2019.8.14.0040
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e em consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC.

A demanda foi originada de ação de obrigação de fazer proposta por Eva Pedrosa, assistida pela Defensoria Pública Estadual em desfavor do Município de Parauapebas e do Estado do Pará.

Relatou a autora que que é portadora de fibromialgia e ajuizou a ação com o escopo de obter a concessão de tutela jurisdicional que obrigasse os Entes Públicos ao fornecimento de tratamento de saúde com especialista em reumatologia.

Por fim, requereu a concessão de tutela antecipada para que o Estado do Pará disponibilize acompanhamento especializado em reumatologia, bem como disponibilize tratamento médico necessário para curar a enfermidade e o Município de Parauapebas custeio o seu deslocamento, assim como de seu acompanhante até o local onde fará o tratamento médico.

O juízo de piso, indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial (Num. 2842504 - Pág. 1 a 3).

Tanto o Estado do Pará, quanto o Município de Parauapebas apresentaram contestação (Num. 2842508 - Pág. 1 a 7 e Num. 2842511 - Pág. 1 a 16 respectivamente), requerendo o desprovimento da ação.

Réplica da autora (Num. 2842566 - Pág. 1).

Sobreveio sentença (Num. 2842568 - Pág. 1 e 2), julgando improcedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Logo, se se transferir ao Poder Judiciário a tarefa de tangenciar tais políticas, numa espécie de modulação invulgar do acoplamento constitucional das dimensões axiológica, política (dimensão processual políticos) e jurídica, tenho que a legitimação dessa incursão só ocorrerá se restar demonstrada que a própria vida está em risco, denotando, sem dúvidas, a falibilidade do planejamento administrativo. Somente neste cenário, colocando o Estado-juiz noutro patamar de argumentação, é que a estrutura do sistema de saúde poderá ser episodicamente afastada.

De qualquer forma, não é esse o cenário que se prospectou dos autos. Com efeito, a ausência de risco imediato de morte inviabiliza uma medida judicial agressiva.

Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Sem custas processuais e honorários.

P.R.I.C.

Parauapebas, 22 de novembro de 2019.

LAURO FONTES JUNIOR

Juiz de Direito”

Inconformada a autora interpôs recurso de apelação (Num. 2842570 - Pág. 1 a 4),

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Por outro lado, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas ofertaram resposta ao recurso de apelo (Num. 2842574 - Pág. 1 a 6 e Num. 2842577 - Pág. 1 a 7 respectivamente), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi os recursos em seu duplo efeito, determinando em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 2872364 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu douto 2º Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto por Eva de Sousa Pedrosa, a fim de que seja reformada a sentença guerreada e julgada procedente a ação.. (Num. 3113682 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/2015,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, assim como presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EVA DE SOUSA PEDROSA
, pelo que passo a analisar.

O cerne do recurso objetiva desconstituir a sentença, afirmando que esta ignorou as provas constantes nos autos, uma vez que fibromialgia é enfermidade grave e pode causar o óbito do enfermo, especialmente de uma pessoa idosa, como é o seu caso aqui analisado.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões apresentadas me convenceram de que a sentença ora reexaminada merece ser reformada.

Digo isso, pois, de acordo com o laudo médico constante nos autos, mostrou que a paciente é idosa, portadora de fibromialgia e sofre de constantes dores nos músculos e nos ossos (Num. 2842503 – Pág. 3).

Sendo assim, necessita de acompanhamento com reumatologista, pois ainda declara ser pobre no sentido da lei, não tendo condições de arcar com os custos do tratamento necessário para a sua saúde.

Acrescentou, ainda, que requereu administrativamente o custeio do tratamento médico, porém, como não obteve sucesso, teve que judicializar a questão, para garantia do seu direito à saúde, protegido constitucionalmente.

Dessa forma, diferente do juízo de piso, entendo sim, que a recorrente demonstrou estar numa situação que merece a tutela do estado, isto é, deve-se compelir os Entes Públicos em questão a arcar com o necessário tratamento médico.

Até porque, com isso estamos protegendo o direito a saúde, direito este que é um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Ademais, é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

Portanto, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com isso, não há dúvidas de que tanto o Estado do Pará, bem como o Município de Parauapebas devem ser compelidos a se responsabilizar com os gastos necessários ao fornecimento do tratamento de saúde acima citado.

E mais, o Sistema Único de Saúde (SUS), é administrado sob a forma de cogestão, e daí decorre a solidariedade que permite ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes, leia-se União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O dever desses entes se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, que tem como meta garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Inclusive o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde impõe também ao Estado e ao Município a responsabilidade por essas despesas. Logo, resta inegável a responsabilidade solidária entre os entes estatais em fornecer gratuitamente o tratamento de saúde necessário àqueles que necessitam.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

(...) Entendo, contudo, que a sentença hostilizada padece de error in judicando, uma vez que, apesar da inexistência de prova de risco de morte, o laudo médico, constante nos autos, comprova que a recorrente é portadora de fibromialgia e sofre de constantes dores nos músculos e nos ossos (id. 2842503 – Pág. 3).

Sobre o assunto, acrescento que, em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, constato que a referida enfermidade é caracterizada, dentre outros males, justamente pela difusão de dor no corpo do enfermo.

Ainda em pesquisa na rede mundial de computadores, verifico que a dor, causada pela fibromialgia, pode persistir por várias horas, afetando o sono do paciente, além de lhe causar ansiedade e depressão.

Nesse sentido, ainda que inexista, no caso, qualquer prova de risco de morte da apelante, as características da doença justificam a intervenção do Poder Judiciário, na medida em que a Lei Fundamental tutela não apenas a saúde genericamente, mas a própria integridade física e psíquica do ser humano, o que pode ser comprovado pela regra do art. 5º, XLIX, que assegura, aos presos, o respeito à integridade física e moral.

Portanto, resta patente a obrigação dos Entes Públicos em disponibilizar o tratamento de saúde, devendo a sentença ser reformada, para fins de tal intento.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO
para

determinar que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas arquem com o tratamento de saúde da nacional EVA DE SOUSA PEDROSA
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020